Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707508-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, ESPÓLIO DE EVANDRO ANTUNES LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PATRICIA DUARTE BRANCO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da ilegitimidade passiva, tendo em vista que o recurso fora interposto pelo Distrito Federal e o réu é o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, entidade autárquica. Brasília, DF, 15 de março de 2022 12:59:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador